Tribunal: TJBA
Processo: 8002111-38.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002111-38.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES, VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, RAFAEL ADEODATO GARRIDO

APELADO: F. M. S. F. M. e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO, ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES, VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL
SIMULTÂNEOS
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 16, VIII, DA LEI N. 9.656/1998. PREVISÃO EXPRESSA CONTRATUAL. VALIDADE DA CLÁUSULA. AUTOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE MÚLTIPLAS INTERVENÇÕES TERAPÊUTICA
S. INVIABILIZAÇÃO DO ACESSO AO SERVIÇO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO AO VALOR DE UMA MENSALIDADE. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO OU INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DO AUTOR. VALOR ÍNFIMO DA CONDENAÇÃO DA RÉ EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
SENTENÇA
REFORMA
DA
APENAS NESTE PONTO
.

RECURSO
DA RÉ
NÃO PROVIDO.
RECURSO D
O
AUTOR PROVIDO
PARCIALMENTE
.

A
PELO
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos de
Apelação Cível Nº
8002111-38.2025.8.05.0191
, em que
são
apelante
s/apelados

FRANCISCO MIGUEL SOARES FERREIRA MATOS
, representado por sua genitora
, MARÍLIA COSTA TEIXEIRA LUBARINO
e
a

UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
da ré e
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo
d
o
autor
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça